Tribunal: TJDFT
Processo: 0708060-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0708060-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE DOS REIS ALVES AGRAVADO: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por PEDRO HENRIQUE DOS REIS ALVES em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF que, nos autos da execução de no 0701605-55.2020.8.07.0005, movida por UNIÃO PIONEIRA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – UPIS em face do agravante, rejeitou a alegação de nulidade da citação realizada por edital ao argumento de que o juízo, antes de deferir a medida, esgotou todas as possibilidades de citação do devedor. Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que na tentativa de sua citação pelos Correios foi expedido mandado com AR, devolvido com a observação “ausente três vezes”. Em que pese a determinação de encaminhamento do mandado para cumprimento por Oficial de Justiça, observou-se a edição da Portaria GC 47 pelo Tribunal, dispondo sobre o cumprimento dos mandados judiciais e as medidas preventivas à redução dos riscos de contaminação do COVID-19. Assim, o mandado foi encaminhado pelo Sistema de Postagem Eletrônica – SPE. Sustenta que, não obstante o reenvio do mandado ao mesmo endereço constante dos autos, este foi devolvido com a observação “endereço insuficiente”. Após, realizadas as buscas nos cadastros informatizados aos quais o Poder Judiciário tem acesso, não foi localizado novo endereço, sendo requerida a citação por edital. Pretende a declaração da nulidade da citação por edital, aduzindo que não foi cumprido o disposto no art. 249 do CPC o qual determina que, frustrada a citação pelo correio, deve ser realizada por oficial de justiça, bem como, destaca a incongruência do AR devolvido pelo motivo de “endereço insuficiente” quando o mesmo endereço já fora diligenciado anteriormente. Por estas razões, requer seja concedido, liminarmente, o efeito suspensivo ante a presença da probabilidade do direito alegado. Quanto ao perigo da demora, defende o riso ao resultado do processo em face do prejuízo ao agravante com a continuidade da execução sem que a ele fosse possibilitada a apresentação de defesa, oposição de embargos e apresentação de documentos relevantes ao deslinde da controvérsia. No mérito, requer o provimento do presente agravo, reformando-se a decisão recorrida para declarar a nulidade da citação por edital nos autos de origem, bem como de todos os atos a ela subsequentes, com a reabertura do prazo para a oposição de embargos à execução. Sem preparo em face da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Com base no que consta dos autos, com relação ao pedido de efeito suspensivo, antevejo a verossimilhança da alegação do agravante bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Observo que o mandado de citação foi corretamente expedido para o endereço fornecido na inicial, retornando com a observação de “ausente três vezes”. Ato contínuo, foi certificada nos autos a edição da Portaria GC 47, de 23/03/2020, que determinou a suspensão do cumprimento dos mandados judiciais pelos Oficiais de Justiça como medida preventiva à redução dos riscos de contaminação do COVID-19. Desta forma, a citação foi reencaminhada ao mesmo endereço utilizando-se o Sistema de Postagem Eletrônica – SPE nos termos da certidão de Id. 66270744 (autos de origem). Cumpre aqui destacar que nesta certidão consta a observação de que caso “Caso transcorra "in albis" o prazo e o AR tenha sido recebido por pessoa diversa do(a) intimando(a), o mandado será encaminhado por Oficial de Justiça”. Outrossim, em que pese o contexto da pandemia, não se olvida que o TJDFT, sempre atento às novas questões e implicações dela decorrentes, possibilitou o cumprimento pelos Oficiais de Justiça dos mandados expedidos, utilizando os meios eletrônicos (Portaria GC 155, editada em 09/09/2020 que revogou a Portaria GC 47). No entanto, constato que o juízo a quo, em momento algum determinou a expedição de mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça. Cediço que a citação por edital configura medida excepcional, devendo ser adotada apenas naqueles casos em que verificada a impossibilidade de se localizar o réu. Cumpre ressaltar que, embora mitigado por esse Tribunal de Justiça, o esgotamento de todos os meios hábeis de citação para que seja admitida a citação por edital, é necessário que o autor promova diligências mínimas e suficientes nos endereços disponíveis. No caso dos autos entendo que não foram realizadas diligências suficientes, não foram esgotados os meios hábeis a realizar a citação do agravante. Diante o insucesso nas tentativas de citação via AR, não se deve presumir que a parte ré esteja em local ignorado, incerto ou inacessível, sobretudo quando observo dos autos que os dois ARs foram devolvidos com informações desencontradas, vez que no primeiro foi certificado que o agravante estava ausente três vezes e, posteriormente, encaminhado ao mesmo endereço, voltou com a observação de que era insuficiente. Ademais, como já mencionado, não houve qualquer justificativa para a não realização da tentativa de citação pessoal por meio de oficial de justiça, vez que o Tribunal buscou meios para tanto, através da edição de Portarias (Portaria GC 47, GC 155 e GC 34), antes de se determinar a citação ficta. Desta forma, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que razão assiste ao agravante quanto à probabilidade do direito alegado, haja vista a ausência de esgotamento de todas as tentativas de sua localização em face do desencontro de informações dos correios quanto ao mesmo endereço diligenciado, bem como a ausência de determinação do cumprimento do mandado de citação por oficial de justiça. Com relação ao periculum in mora, verifico que o mesmo se encontra presente na medida em sabido que o processo de execução tramita no interesse do credor, havendo determinação de constrição de bens do agravante, por meio do deferimento de penhora. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática, assiste razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Ante todo o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado para, até ulterior decisão, suspender o feito originário. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada para, caso queria, apresente resposta ao recurso. Publique-se. Brasília, 18 de março de 2021 17:46:16. Desembargador Gilberto Pereira Relator